Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CASSIA DE NOVAES, em face à sentença que indeferiu a sua petição inicial, no bojo da ação de inventário e partilha e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na sentença, a Magistrada extinguiu o processo com fundamento nos artigos 330, IV c/c 485, I, todos do Código de Processo Civil. (ID 29705008). Irresignada, a autora interpôs apelação (ID 29705311). Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação do recorrido. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Tornando-se revel, deve ser nomeada a curadoria de ausentes ou especial para representá-lo. Dessa forma, determino a remessa dos presentes autos à primeira instância para que seja promovida a citação da recorrida, e no caso de esgotamento das diligências necessárias, que seja citada por edital e nomeada a curadoria. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102